Tribunal: TJBA
Processo: 8001151-35.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001151-35.2022.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MAICON SILVA ARAUJO

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO, DANIEL DE OLIVEIRA BRAGA, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Apelação cível. Extinção do processo sem resolução do mérito por suposta irregularidade de representação. Ausência de inscrição suplementar na seccional da OAB local. Mera irregularidade administrativa, insuscetível de comprometer a capacidade postulatória. Violação aos princípios da cooperação e da primazia da decisão de mérito. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu prematuramente o processo com fundamento em irregularidade de representação processual, em razão da ausência de inscrição suplementar dos advogados da parte autora na seccional da OAB correspondente à unidade federativa onde tramita a ação. A parte apelante sustenta a existência de procuração válida nos autos e a inexistência de prejuízo decorrente da mencionada ausência.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em definir se a ausência de inscrição suplementar na OAB da unidade da Federação em que tramita o processo constitui irregularidade capaz de ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito, mesmo diante da existência de procuração válida nos autos.

III. Razões de decidir

3.A ausência de inscrição suplementar na OAB estadual configura mera irregularidade administrativa, que não compromete a capacidade postulatória nem acarreta nulidade dos atos processuais praticados pelo advogado regularmente constituído nos autos por meio de procuração válida.

4.O art. 76 do Código de Processo Civil prevê que eventuais irregularidades de representação devem ser sanadas, não autorizando a extinção imediata do processo, sem oportunização de correção.

5.Os arts. 4º e 6º do CPC impõem ao julgador o dever de conduzir o processo de forma a possibilitar a apreciação do mérito, prestigiando os princípios da cooperação e da primazia da decisão de mérito.

6.A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a inexistência de inscrição suplementar não invalida os atos processuais praticados, tampouco constitui causa de extinção do feito, desde que presente mandato válido nos autos.

7.A ausência de prejuízo concreto e a inexistência de impugnação específica à validade da procuração subscrita pelos advogados militantes impedem o reconhecimento de qualquer vício processual relevante.

8.A inércia da parte diante de intimação para regularização de aspecto irrelevante à higidez da representação processual não justifica a extinção do processo.

IV. Dispositivo e tese

9.Recurso de apelação provido, para afastar a extinção do processo sem julgamento do mérito, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação n
º
8001151-35.2022.8.05.0079
, em que é apelante
MAICON SILVA ARAÚJO

e apelado
BANCO ITAU S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
D
AR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.